Tribunal: STF
Processo: ARE 1006282
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1º, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    - A decisão agravada foi prolatada a teor do disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, bem como em conformidade com a legislação aplicável à espécie e amparado em súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 



    - O art. 174 do Código Tributário Nacional disciplina o instituto da prescrição, prevendo a sua consumação no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário. 



    - Consoante pacífica orientação da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ‘a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providência por parte do Fisco’ (Súmula n. 436/STJ), e, ‘em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior’ (in: AgRg no AREsp n. 302363/SE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 05.11.2013, DJe 13.11.2013). 



    - Consoante entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.120.295/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a propositura da ação é o termo ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas constantes do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que deve ser interpretado conjuntamente com o art. 219, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    - Em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a data da citação pessoal do devedor (quando aplicável a redação original do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou a data do despacho que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar n. 118/2005); os quais retroagem à data do ajuizamento da ação. 



    - Considerando que não decorreu o interstício de 05 (cinco) anos para a cobrança dos créditos tributários, há de ser mantida a decisão agravada.



    - O agravante não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar a reforma do decisum, limitando-se à mera reiteração do quanto já expedido nos autos, sendo certo que não aduziu qualquer argumento apto a modificar o entendimento esposado na decisão ora agravada. 



    - Agravo desprovido” (fl. 33, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 60, e-doc. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 895) e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 12).



    4. A agravante alega que “a decisão recorrida, para julgar procedente o agravo interposto pela União Federal, aplicou o entendimento de retroagir a data de interrupção da prescrição para a data da propositura da ação, com fulcro no artigo 219 do antigo CPC, aplicando Lei Ordinária para regular prazo de interrupção de prescrição tributária” (fl. 7, e-doc. 13).



    Sustenta que, “para o caso dos autos, tal entendimento fez com que a citação [25/06/1999] retroagisse à data da propositura da ação [15/03/1999] o que acarretou o afastamento do transcurso do prazo quinquenal, a contar da constituição definitiva do débito [27/05/1994]” (fl. 8, e-doc. 13).



    Argumenta que “não há na lei complementar, como forma de se aferir o marco interruptivo da prescrição, norma que determine se retroagir, à data propositura da ação, tanto o despacho de citação, como a citação válida” (fls. 10-11, e-doc. 13).



    Ressalta que “a prescrição em matéria tributária não é um sentido constitucionalmente válido que possa ser extraído da interpretação do artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo-se, pois, restringido tal alcance” (fl. 16, e-doc. 13).



    Assinala que “a única lei aplicável, ao caso, é o Código Tributário Nacional, no artigo 174, parágrafo único, I, na redação primitiva – antes da alteração pela Lei Complementar 118/05 – pois a presente ação de execução fiscal foi proposta antes de 2005 (1999)” (fl. 16, e-doc. 13).



    Assevera que “o marco interruptivo único da prescrição, no caso, é a citação da recorrente, que ocorreu em junho de 1999, o que ocorreu após o transcurso do prazo quinquenal da data da constituição dos débitos executados (05/1994), prescrição essa que deve ser declarada para que seja respeitada a nossa Carta Magna” (fl. 17, e-doc. 13).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e a al. b do inc. III do art. 146 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie vertente, para rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, CAPUT, XXXV, XXXVI, LIV E LV; 93, IX, E 146, III, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.298.746-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. RETROAÇÃODO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 924.150-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO CÔMPUTO DOS PRAZOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a consideração de notificação para fins de prescrição ou decadência pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, por se tratar de alegação de ofensa indireta à Constituição e por atrair a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.311.764-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora